Tribunal: STF
Processo: ARE 1561203
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria especial. Servidor público. Integralidade. Paridade. Abono de permanência. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a concessão de aposentadoria especial a servidor público, auxiliar de serviços gerais, com integralidade e paridade de vencimentos, e abono de permanência, devido à exposição habitual e permanente a agentes biológicos por mais de 25 anos. 



    2. Os recorrentes buscam a reforma do acórdão, alegando que o recorrido não atendeu aos requisitos para aposentadoria especial por insalubridade, nem para a integralidade e paridade, conforme Lei estadual nº 1.354, de 2020, e dispositivos constitucionais, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os dispositivos constitucionais apontados como violados foram devidamente prequestionados na instância de origem e (ii) saber se a análise da controvérsia quanto à concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade exigiria reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    4. Os aspectos constitucionais levantados pelos recorrentes não foram objeto de decisão pela instância de origem e não houve oposição de embargos de declaração para provocar a manifestação, o que impede o exame do recurso, no particular, por ausência de prequestionamento.



    5. A Corte de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional e nos elementos fático-probatórios dos autos, assentando que o autor atendeu aos requisitos para a obtenção da aposentadoria especial com paridade e integralidade.



    6. A reanálise da contagem do tempo de serviço ou da comprovação do trabalho em condições insalubres exigiria o exame da legislação de regência e do quadro probatório, procedimento vedado em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento. 



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidor estadual. Auxiliar de Serviços Gerais. Art. 40, § 4º, da CF. Entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos, determinada aplicação integrativa da Lei 8.213/1991. Autor exposto a agentes biológicos em razão da atividade exercida, por mais de vinte e cinco anos, de forma habitual e permanente. Aposentadoria especial devida. Direito à paridade e à integralidade. Abono de permanência. Verba devida durante o período em que, tendo preenchido aqueles requisitos, o servidor permanecer em atividade. Art. 40, § 19, da CF, art. 2º, § 5º, e art. 3º, § 1º, da EC 41/03. Direito que decorre da própria norma constitucional e se incorpora ao patrimônio do servidor incontinenti. Pretensão ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do indeferimento do requerimento de aposentadoria pela Administração. Inadmissibilidade. Inexistência de demora excessiva na análise do pedido administrativo. Desconforto e aborrecimentos sofridos pelo autor em decorrência do indeferimento administrativo que não ostentam magnitude suficiente para a caracterização de dano moral indenizável. Sentença de procedência parcial. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso dos réus não providos, provido em parte o recurso do autor para determinar que os proventos de aposentadoria especial sejam calculados respeitando-se a integralidade e a paridade de vencimentos.” (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXVI e LV, e 40, §§ 1º, 3º, 4º, inc. III, 8º, 10 e 17 da Constituição da República, na redação anterior à EC nº 103, de 2019, e contrariados o enunciado nº 359 da Súmula do STF e o Tema nº 334 do ementário da Repercussão Geral.



    2.1. Relata que, “em razão do quanto previsto nos dispositivos constitucionais supracitados, bem como por força do art. 3º da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20, os critérios de cálculo e reajuste da aposentadoria do servidor público que cumpriu os requisitos para concessão do benefício até a data de entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20, bem como os critérios de cálculo e reajuste da pensão por morte devida aos seus dependentes, serão aqueles previstos na legislação em vigor à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão do benefício”.



    2.2. Entende que, “aos servidores e pensionistas que cumpriram os requisitos para concessão do benefício previdenciário em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20, tal como no caso da parte contrária, aplicar-se-á a legislação com as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, pela Emenda Constitucional Estadual nº 49/20 e pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20”.



    2.3. Assevera não atendidos os requisitos necessários à aposentadoria especial por insalubridade previstos na Lei estadual nº 1.354, de 2020, muito menos com integralidade e paridade.



    2.4. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 11).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “A orientação do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula Vinculante 33 afasta, consequentemente, a aplicação do art. 5º, parágrafo único, da Lei 9717/98, que vedava a concessão de aposentadoria especial enquanto não editada a lei complementar federal de que trata o art. 40, § 4º, da CF.



    No tocante aos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, os réus não têm razão. Conforme se depreende dos elementos dos autos, o autor foi admitido em 26.05.1992 para exercer o cargo de auxiliar de serviços gerais, no qual permanece até os dias de hoje (fl. 32). O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (fls. 33/34), por sua vez, concluiu que ele está exposto a agentes biológicos prejudiciais à saúde ou à integridade de forma habitual e permanente. Vale ressaltar que não houve impugnação específica às conclusões do laudo e que elas demonstram que estão presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria especial nos termos do art. 57, § 4º, da Lei 8213/91. Consigno que 25 anos é o prazo máximo de exercício na atividade insalubre exigido pelos dispositivos mencionados e o autor já completou esse requisito temporal.



    Quanto ao direito à integralidade e paridade de vencimentos, cumpre transcrever as considerações expendidas pela Desembargadora Teresa Ramos Marques em julgado desta 10ª Câmara, Apelação n. 1003796-36.2018.8.26.0071, j. 16.06.2020, v.u., de que participei como Segundo Juiz, versando sobre situação análoga à dos autos:



    A EC 47/05, que alterou profundamente a EC 41/03, dispôs da seguinte forma:



    (...)



    E o art. 7º da EC 41/03 a que se refere o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/05 determina que:



    (...)



    Logo, o art. 3º da EC 47/05 prevê a integralidade, e o art. 7º da EC 41/03 prevê a paridade. 



    Repare-se que o caput do referido art. 3º expressamente ressalva as aposentadorias concedidas conforme o art. 40 da CF, i.e., as aposentadorias especiais, justamente porque concedidas segundo prazos menores. 



    Dessa forma, o servidor que tenha ingressado antes de 16.12.1998 e que tenha preenchido os prazos da aposentadoria especial do art. 57 da Lei 8.213/91 - quando ausente legislação específica, tem direito à integralidade e à paridade. 



    Essas razões de decidir, que adoto, são suficientes para demonstrar a necessidade de concessão da aposentadoria especial nos moldes pretendidos, com integralidade e paridade, uma vez que o autor ingressou no serviço público antes de 1998 e preencheu o requisito para aposentadoria especial previsto no art. 57 da Lei 8.213/91, tendo laborado por no mínimo 25 anos em condições insalubres. 



    Em igual sentido, vale mencionar os seguintes precedentes desta 10ª Câmara, que, por maioria de votos, adotaram igual entendimento em demandas que também versaram sobre a concessão de aposentadoria especial a servidores ocupantes de cargo de auxiliar de serviços gerais: apelações 1032356-56.2017.8.26.0577, j. 20/04/2021; 1001031-58.2017.8.26.0417, j. 05/02/2021; e 1070660-71.2022.8.26.0053, j. 19/02/2024, das quais fui Relator. 



    No tocante ao abono de permanência, também sem razão os réus. O artigo 40, § 19, da CF, introduzido pela EC 41/03, e os artigos 2º, § 5º, e 3º, § 1º, da mesma Emenda garantem ao servidor que tenha preenchido os requisitos da aposentadoria voluntária e permaneça em atividade o pagamento de abono de permanência no valor equivalente ao da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a aposentadoria compulsória (art. 40, § 1º, II, da CF). Trata-se de incentivo para que ele continue no serviço público, postergando o ingresso no sistema próprio de previdência. O direito à percepção da verba decorre da própria norma constitucional e se incorpora ao patrimônio do servidor incontinenti, uma vez preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária, com a continuidade no serviço público, irrelevante a circunstância de se tratar de aposentadoria especial ou comum, visto que ambas são voluntárias, não se cuidando de aposentadoria compulsória.



    (...)



    De tudo isso se conclui que o autor faz jus ao abono de permanência desde quando preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária (artigo 40, § 19, da CF, introduzido pela EC 41/03, e os artigos 2º, § 5º, e 3º, § 1º, da mesma Emenda) e continuou em atividade até a data de sua aposentação, como corretamente reconhecido pela r. sentença.



    Quanto ao pedido de indenização por dano moral, frise-se se que o artigo 126, § 22 da Constituição do Estado de São Paulo dispõe que, após 90 dias decorridos da apresentação do pedido de aposentadoria voluntária, o servidor poderá cessar o exercício da função pública, independentemente de qualquer formalidade. Disso decorre que o servidor tem direito a que seu requerimento seja apreciado no prazo máximo de 90 dias.



    (...)



    Por todas essas razões, a sentença comporta reforma parcial, apenas para que os proventos de aposentadoria especial do autor sejam calculados respeitando-se a integralidade e a paridade de vencimentos.



    (...)



    Pelo meu voto, nego provimento ao reexame necessário, que considero interposto, e ao recurso voluntário dos réus, e dou provimento em parte ao recurso do autor para determinar que os proventos de aposentadoria especial sejam calculados respeitando-se a integralidade e a paridade de vencimentos.” (e-doc. 9).



     



    4. Os aspectos mencionados nas razões do recurso extraordinário não foram objeto de decisão pelo Colegiado de origem, não tendo sido opostos embargos de declaração para instigar a Corte à manifestação pertinente. Logo, inexiste prequestionamento quanto aos dispositivos constitucionais dito violados.



    5. No mais, da leitura do acima transcrito, percebe-se, com facilidade, que o TJSP decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência, assentando ter o autor atendido aos requisitos para a obtenção da aposentadoria especial com paridade e integralidade.



    6. Em conclusão, tendo a instância final da prova assentado o atendimento, pelo autor, aos requisitos estabelecidos para a concessão da aposentadoria especial com paridade e integralidade, qualquer análise a respeito da contagem do cálculo do tempo de serviço ou da comprovação do trabalho em condições insalubres, no caso, passaria pelo exame da legislação de regência e do quadro probatório dos autos, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator